Tribunal: TCU
Processo: 037.494/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 861747, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 861747, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Bom Jesus da Serra-BA. (no da TCE no sistema: 878/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3772/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor dos Srs. Edinaldo Meira Silva (CPF XXX.323.935-XX) e Jornando Vilasboas Alves (CPF XXX.083.435-XX), respectivamente ex-Prefeito e Prefeito nas gestões 2017-2020 e 2021- 2024, de Bom Jesus da Serra (BA), em razão de falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Contrato de Repasse 861747/2017/ME/CAIXA, tendo como objeto a construção de uma quadra poliesportiva no município mencionado. Considerando que o tomador de contas concluiu que o débito no valor de R$ 206.356,80, deve ser imputado ao Edinaldo Meira Silva e Jornando Vilasboas Alves, e apontou que não havia comprovação da titularidade do terreno em que fora edificada a construção; considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que não ficou constatada a alegação do repassador de inexistência de comprovação da titularidade do terreno em que fora edificado o bem público; considerando que o objeto financiado foi integralmente concluído, correspondendo exatamente ao que foi programado e pactuado; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento e manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União propõem arquivar os autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.494/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edinaldo Meira Silva (XXX.323.935-XX); Jornando Vilasboas Alves (XXX.083.435-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.